Tribunal: STF
Processo: HC 239691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruna Roberta Castelo Branco Ritter, em favor de Fernando Luiz Doval Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 901.311/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Consta dos autos que, em 27/8/2021, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Alegando excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste habeas corpus, o impetrante reitera o pleito originário ao fundamento de que, encerrada a instrução e apresentados os memoriais há mais de 7 meses, o Juízo de primeiro grau ainda não proferiu sentença, de modo que a manutenção da custódia cautelar do paciente por mais de 2 anos e 7 meses se tornou ilegal e desproporcional. 



    Requer, assim, a concessão do direito de responder ao feito em liberdade.” (eDOC 4)



    No Tribunal Superior, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão liminar da ordem, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR, ainda que em substituição pelas medidas alternativas constantes do art. 319 do Código de Processo Penal; e, Ao final, aguarda-se a concessão definitiva do writ. ”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 226.500.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto.



    A prisão imposta ao paciente já foi por mim apreciada no HC 226.500, em cujos autos registrei:



    Da leitura dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão, sobretudo porque o paciente “já tem contra si registros policiais pelos delitos de estelionato e apropriação indébita, além de responder a outros processos criminais pelos delitos de estelionato e associação criminosa. Ademais, nos autos ora sob análise, é apontado como integrante de associação criminosa voltada para a prática do tráfico interestadual de entorpecentes, utilizando-se de aeronaves de pequeno porte para transporte da droga.” (eDOC 12, p. 3)



    Registro também que .”..foram apreendidos mais de 48kg de cocaína, 500g de maconha, 430 comprimidos de ecstasy e uma pistola Glock .9mm, além de insumos e aparelhos celulares. A partir destes fatos, foi instaurada investigação criminal por parte da 4ª Delegacia Especializada no Narcotráfico para apurar a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa envolvendo o transporte aéreo de substâncias entorpecentes interestadual. E, com a extração de dados dos celulares apreendidos, verificou-se a participação de diversos outros indivíduos, dentre eles o paciente F.” E que“trata-se de associação criminosa voltada ao tráfico de grande quantidade e variedade de entorpecentes, transportados por aeronaves entre Estados, contando com armamentos e sendo liderado, em tese, por F...”(eDOC 11, p. 5)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    A prisão preventiva está devidamente fundamentada e foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Não há, portanto, manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    A matéria relativa ao excesso de prazo deve ser melhor apreciada pelo STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente